Tribunal: TJES
Processo: 0000306-37.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000306-37.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO PAULO ASSIS RIBEIRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO. DÉBITO ATUAL. PRAZO INFERIOR A 90 DIAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por João Paulo Assis Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em 04/06/2018 ocorreu de forma regular, diante da inadimplência do consumidor; e (ii) estabelecer se a interrupção do serviço enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 autoriza a interrupção do fornecimento de serviço público após prévio aviso quando caracterizado o inadimplemento do usuário, sem configuração de descontinuidade ilícita do serviço.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, admite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito atual, entendido como aquele vencido em prazo inferior a 90 dias da data da interrupção.

Os elementos dos autos demonstram que o corte do fornecimento decorreu do inadimplemento das faturas referentes aos meses de março e abril de 2018, cujos vencimentos ocorreram dentro do período de 90 dias anteriores à suspensão realizada em 04/06/2018.

A existência simultânea de débitos pretéritos não descaracteriza a regularidade da suspensão, pois a concessionária comprovou a inadimplência atual do consumidor.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5002125-22.2021.8.08.0000 reconheceu a regularidade da interrupção do serviço e a inexistência de prova de recusa da concessionária em destacar as faturas necessárias ao restabelecimento da energia.

A suspensão do fornecimento configura exercício regular de direito da concessionária, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço aptos a justificar condenação por danos morais.

A constatação de consumo de energia após o corte reforça a irregularidade da conduta da unidade consumidora e afasta a alegação de abusividade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento do serviço em razão de inadimplemento do consumidor relativo a débito atual vencido em prazo inferior a 90 dias, nos termos da regulamentação da ANEEL.

A existência de débitos pretéritos não invalida a suspensão do fornecimento quando comprovada a inadimplência atual do consumidor.

A interrupção regular do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 172; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5002125-22.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023006-68.2019.8.08.0035

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
JOÃO PAULO ASSIS RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Jaguaré, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOÃO PAULO ASSIS RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões alega a apelante, em síntese, que o autor incorreu em inadimplência, o que torna legítima a suspensão do fornecimento de energia, caracterizando exercício regular de direito.

Aponta a inexistência de ato ilícito que embase a condenação por danos morais, requerendo a integral reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade do autor, ocorrida em 04/06/2018, e a consequente ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

O Juízo
a quo
fundamentou a condenação aduzindo que a concessionária condicionou a manutenção do serviço ao pagamento de débitos consolidados (pretéritos), sem provar o destaque das faturas, o que configuraria abuso de direito.

Contudo, entendo que a sentença merece reforma.

Ressalto, de plano, que a questão atinente à legalidade do corte no caso concreto foi analisada por esta colenda Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002125-22.2021.8.08.0000, no bojo do qual foi mantido o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pelo autor.

Eis a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. ART. 6º, § 3º, II, DA LEI Nº 8.987/1995. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO REFERENTE A DÉBITO VENCIDO NO PERÍODO DE 90 DIAS ANTERIORES A SUSPENSÃO. REGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO. “
PERICULUM IN MORA”

NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM DESTACAR AS FATURAS NECESSÁRIAS PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 (“Lei de Concessões”) autoriza a interrupção de fornecimento do serviço prestado por concessionárias de serviço público em caso de inadimplemento do usuário, sem que isso represente violação ao princípio da continuidade do serviço público.

2. No que diz respeito a interrupção do fornecimento de energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL elenca os requisitos necessários para a suspensão, a saber: 1) não pagamento da fatura de energia elétrica; 2) prévia notificação do usuário e 3) débito atual, entendido como aquele vencido no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores a data de interrupção.

3. No caso, a parte autora alega que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em junho de 2018 em virtude de uma fatura com vencimento em fevereiro de 2019, ocorre que a referida fatura se refere ao consumo registrado em janeiro de 2019 de modo que não se mostra possível a alegação de que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em junho de 2018 por um débito que sequer existia.

4. Dos elementos dos autos, percebe-se que a interrupção de energia em junho de 2018 se deu de modo regular, eis que referente ao não pagamento das faturas dos meses de março e abril de 2018, estando dentro do prazo de 90 (noventa) dias exigido pelas normas da agência reguladora do setor.

5. Não parece haver no caso o “
periculum in mora”
, tendo em vista que a suspensão se deu no ano de 2018 e somente em 2021, ou seja, após o transcurso de 3 (três) anos, a parte autora buscou a concessionária de energia elétrica e, posteriormente, o Poder Judiciário postulando o reestabelecimento do fornecimento de energia.

6. Não há nos autos quaisquer elementos que evidenciem a recusa da EDP em fornecer as faturas necessárias para que o fornecimento de energia seja restabelecido ou ainda de que a concessionária tenha condicionado o retorno do serviço ao pagamento de todas as faturas em atraso.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Conforme assentado, o artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95) estabelece não se caracterizar descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por inadimplemento do usuário.

Em se tratando de energia elétrica, a normatização da ANEEL (Art. 172 da Res. nº 414/2010, vigente à época, sucedida pela Res. 1.000/2021) autoriza a suspensão nos casos de inadimplemento de dívida atual, compreendida como aquela cujo vencimento ocorreu em prazo inferior a 90 (noventa) dias da data da interrupção.

No caso vertente, ao contrário do que faz crer a parte autora, a suspensão do fornecimento não se pautou
exclusivamente
em débitos pretéritos. Conforme demonstrado nos autos e reconhecido no acórdão proferido no recurso instrumental, o corte realizado em 04/06/2018 deu-se pelo não pagamento das faturas referentes aos meses de março e abril de 2018.

Portanto, o lapso temporal entre o vencimento das referidas faturas e o corte foi inferior a 90 (noventa) dias, amoldando-se perfeitamente aos ditames das normas expedidas pela agência reguladora.

O fato de haver, simultaneamente, outras faturas mais antigas em aberto (de 2017) não retira a higidez do ato praticado pela concessionária, porquanto logrou êxito em demonstrar a inadimplência atual do consumidor.

Assim, não tendo o apelado adimplido as faturas recentes no tempo e modo adequados, a interrupção do serviço afigurou-se como mero exercício regular do direito da concessionária credora. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, resta inviabilizado o pleito indenizatório.

Relevante destacar, ainda, que a concessionária constatou, após a corte, a existência de consumo no local, denotando, além da reiterada inadimplência da unidade consumidora, possível ligação irregular de energia.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)